Tribunal: STF
Processo: ARE 1432174
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido formulado pela ora agravante, oportunidade na qual a parte buscava que a Fazenda Pública fosse constituída no dever de aplicar, no procedimento administrativo instaurado com vista à compensação do valor objeto da condenação, os índices de correção monetária e juros de mora previstos na sentença – Decisão que deve ser mantida, pois não cabe mesmo discutir os índices de correção monetária e juros de mora relativos à condenação principal, em incidente para cumprimento da sentença no qual a parte busca receber valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais ônus da sucumbência – Recurso improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal “uma vez que houve descumprimento da decisão judicial transitada em julgado.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Ao que se vê, decidiu o magistrado no sentido da impossibilidade da discussão acerca dos critérios dos juros e correção monetária, incidentes sobre o valor da condenação principal, objeto do procedimento administrativo, pois o cumprimento de sentença diz respeito à verba de sucumbência apenas, consignando o magistrado, na oportunidade, que a definição e a aplicação dos índices devem ser objeto de ação autônoma.



    Correta a decisão do juízo de primeiro grau, afigurando-se razoável o entendimento de que não cabe mesmo discutir os índices de correção monetária e juros de mora relativos à condenação principal, em incidente para cumprimento da sentença no qual a parte busca receber valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais verbas de sucumbência. 



    O agravante não coloca em destaque o fato processual acima ressaltado, mas não se furtou de admitir, no terceiro parágrafo da petição reproduzida a fls. 44, que o cumprimento de sentença se limita às verbas de sucumbência, discutindo-se o principal em instância administrativa, à luz de julgamento com trânsito em julgado. 



    Nestes termos, nego provimento ao Agravo de Instrumento”.



    Observe-se que o fundamento consignado no acórdão recorrido no sentido de que “não cabe mesmo discutir os índices de correção monetária e juros de mora relativos à condenação principal, em incidente para cumprimento da sentença.”



     Tal fundamento não foi combatido nas razões do recurso extraordinário interposto nos autos, sob o prisma constitucional, limitando-se a afirmar, neste mister, à luz do art. 516, II, do CPC que “a competência para apreciar o cumprimento de sentença é do juiz que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.” de modo a atrair, para o presente caso, o preceito da Súmula nº 283 desta Corte. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 677.773-AgR-segundo/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/4/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS 283 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.071.573-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/3/18).



    Como se não bastasse, a temática sobre a via eleita para discutir os consectários legais, quando da discussão sobre as verbas de sucumbência, não prescinde do exame da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 1.101.897-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. 1. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 731.592/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/6/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.4.2009. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 857.516/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente